Tribunal: STF
Processo: ARE 1314062
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 6.055/1974. SÚMULA 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ELEITORAL. LEX ESPECIALIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo de 3 dias previsto para o processo eleitoral, conforme estabelece a Súmula 728 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor: “É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei 8.950/1994”.



    II – O processo eleitoral é regido por normas próprias, de modo que as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo que não contrariar a legislação especial. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.